Tribunal: TJPA
Processo: 0845433-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845433-36.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIO AUGUSTO ARAUJO SABAT

APELADO: JAIME DE MELO SABAT

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO PROCESSO SOBRE CURATELA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE INTERDIÇÃO, POR LITISPENDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA AÇÃO. FALECIMENTO DO CURATELADO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por litispendência, nos seguintes termos:

“Verifica-se a ocorrência de litispendência da presente ação com os autos n. 0836324-95.2019.8.14.0301, também em trâmite neste juízo, razão pela qual os presentes autos devem ser extintos, devendo aquele ser o único processo a tratar da curatela do Sr. JAIME DE MELO SABAT.

Sendo assim, EXTINGO o presente feito sem julgamento de mérito, nos termos dos art. 485, V, do CPC. Custas pelo autor
” (Id. 4039237).

Em suas razões recursais, o ora Apelante aduz que o presente caso deve ser visto como uma ação conexa à outra ação, que tomou o n. 0836324-95.2019.8.14.0301.

Afirma que
“de acordo com o que estatui o nosso pergaminho civil em seu art. 337, inciso VI, parágrafo primeiro, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. O parágrafo segundo do mesmo artigo, arremata: “Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Portanto, como pressuposto processual negativo, a litispendência significa a existência de dois ou mais processos concomitantemente, com as mesmas partes, o mesmo pedido e idêntica causa de pedir. Obviamente, que o fundamento desse pressuposto processual negativo está no princípio da economia processual e no perigo de julgamentos conflitantes, o que não é o caso”.
(Id. 4039239)

Conforme certidão de Id. 4039244, não houve intimação da parte apelada.

O Representante do Ministério Público opinou pela perda de objeto desta ação, ante o falecimento de Jaime Melo Sabat (Id. 4156155).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Da análise dos autos, verifico que ter o Parquet juntado o documento de Id. 4656114, que consiste na certidão de óbito do curatelado, falecido em 16/08/2020.

Assim, assiste razão ao douto Representante do Ministério Público, pois o falecimento de Jaime Melo Sabat, cuja curatela se pretendia nestes autos, torna prejudicada a presente pretensão jurídica.

Como a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito por litispendência, sem portanto provocar qualquer alteração na esfera jurídica das partes, tenho por prejudicada a presente apelação.

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar prejudicada a presente apelação, por perda superveniente de objeto, na esteira do parecer ministerial.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2021